Tribunal: CARF
Processo: 11075.001886/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto, apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.001886/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.522 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MAURO CESAR REICHEMBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos
patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o
contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001886/2007-36
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1095 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 04 a 18 e 21 a
176) referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2002, 2003 e 2004,
no qual foi apurado o crédito tributário de R$ 897.416,78, nele compreendido imposto, multa de
ofício e juros de mora e multa exigida isoladamente, em decorrência da apuração das seguintes
infrações:
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas;
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

2. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas;
3. Acréscimo patrimonial a descoberto;
4. Dedução indevida de dependente;
5. Dedução indevida de despesa com instrução;
6. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada;
7. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 943 a
946. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas:
1. Tem passado por uma série de dificuldades pessoais de saúde de sua esposa, o que atingiu
sua situação financeira.
2. Passou a refinanciar seus veículos já quitados, utilizando o nome de sua esposa e de
amigos com Jorge Claudemir Lopes e sua esposa Luciane da Cunha Lopes.
3. Utilizou também a empresa deste casal de amigos, a Relojoaria e Ótica Requinte, para
resolver seus problemas financeiros. Pagava as contas dessa empresa com seus cartões de
crédito e ficaria com os valores em moeda corrente e também com cheques de terceiros,
utilizando esses valores para o pagamento de saldo negativo em banco, cartões de crédito
que estavam por vencer, pagamento de parcelas de consórcios.
4. Tinha um crédito muito bom em seus cartões de crédito e os utilizava para pagamento das
contas da empresa de seus amigos, em contrapartida eles repassavam os recursos que
serviriam para o pagamento das contas. Ganhava assim no mínimo 30 dias e quando
vencia o cartão, utilizava o crédito de outro cartão para pagamento das contas e ia fazendo
rodízio entre as datas de vencimentos dos cartões a fim de sempre ter cartões com saldo
de crédito disponível.
5. Também utilizava os refinanciamentos de carros, através de grupos de consórcios.
6. Esta forma de sobrevivência durou por algum tempo até que passou a enfrentar sérias
dificuldades econômicas e financeiras, fugindo do seu controle a situação e passou a ter
uma grande dívida.
7. Os depósitos em suas contas correntes são da empresa Requinte ou crédito de
refinanciamento de seus carros que já estavam quitados e os utilizava para garantir cartas
de crédito em grupos de consórcios.
8. Os estabelecimentos bancários não fornecem os extratos bancários por ter saldo devedor
junto as instituições. Isto dificultou o exercício de sua defesa.
9. Tem mais de R$l.500.000,00 em dívidas junto as instituições financeiras, como cartões e
bancos, sem levar em conta os consórcios que estão sendo discutidos no judiciário. Isto é
uma variação patrimonial? Ou é uma justificativa de variação patrimonial?
10. Envia cópia de todos os seus cartões de crédito (7) que eram utilizados para pagamentos
de contas de terceiros. Em anexo também há cópias das fitas enviadas pelos terceiros
relacionando as contas que os mesmos enviavam para pagamento, bem como os valores
repassados.
11. Os valores que foram considerados como variação patrimonial a descoberto nada mais é
que a utilização de créditos de cartões de crédito, saldo devedor em bancos e
refinanciamento de veículos através de consórcios.
12. No mês de janeiro de 2002 o valor a descoberto tem como origem o crédito do grupo
7447, cota 130, da Rodobens Administradora de consórcio, com crédito de R$243.000,00.
Foi dado em garantia o seu veículo Mercedes SLK 230K. Teve ainda a quitação
antecipada de suas cotas neste grupo através de sorteio.
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

13. Tem entre outros consórcios algumas quotas de grupos da Administradora Splender, cujas
quotas foram utilizadas após a liberação de seus créditos para pagamentos de suas outras
parcelas de cotas de consórcio em andamento na época, bem como utilizou para
pagamentos de saldos de cartões de créditos a fim de renová-los periodicamente os seus
limites a fim de conseguir manter o rodízio de cartões.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1095 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Demonstrado o acréscimo do
patrimônio sem cobertura em rendimentos declarados (tributados, não tributados ou
tributados exclusivamente na fonte), é permitido presumir a ocorrência do fato gerador,
salvo prova da inocorrência do fato, a cargo do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Para os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1111 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 04 a 18
e 21 a 176) referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2002, 2003 e
2004, no qual foi apurado o crédito tributário de R$ 897.416,78, nele compreendido imposto,
multa de ofício e juros de mora e multa exigida isoladamente, em decorrência da apuração das
seguintes infrações: (1) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas; (2) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas; (3) Acréscimo patrimonial a descoberto; (4) Dedução indevida de
dependente; (5) Dedução indevida de despesa com instrução; (6) Omissão de rendimentos
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada; (7) Falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
Em sua impugnação, o sujeito passivo não demonstrou discordância em relação às
seguintes infrações: (1) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas; (2) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas; (3) Dedução indevida de dependente; (4) Dedução indevida de
despesa com instrução; (5) Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Assim, o litígio foi instaurado apenas em relação às seguintes infrações: (1)
Acréscimo patrimonial a descoberto; (2) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Em seu recurso, o sujeito passivo repisa, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que: (i) possui uma dívida de mais de R$ 1.500.000,00, não
havendo que se falar em variação patrimonial a descoberto; (ii) os valores considerados como
variação patrimonial a descoberto dizem respeito à utilização de cartões de crédito, saldo
devedor em bancos e refinanciamento de veículos através de consórcios.
Pois bem. Cumpre pontuar que a legislação tributária define o acréscimo
patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Sobre o tema, o artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

E, ainda, conforme previsto nos artigos 806 e 807, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1.999) são tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando
não estiver justificado, podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que
se fizerem necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. É de se
ver:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Grifamos).
Destarte, é cediço que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações. Assim, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de
Renda após a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele
demonstre que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
A propósito, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei,
não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
No caso dos autos, a fiscalização, examinando os documentos apresentados pelas
instituições financeiras em atendimento às RMF descritas no item 2.5 do relatório fiscal,
evidenciaram uma série de dispêndios com cartões de crédito e com parcelas de consórcios de
veículos efetuados pelo contribuinte. Compilando tais dados com outros gastos verificados pelos
documentos apresentados pelo contribuinte (mensalidades escolares, por exemplo), por suas
DIRPF (despesas com pensão alimentícia, construção de imóvel) e por extratos bancários
(despesas financeiras, mensalidade de clube, liquidação de empréstimos), a fiscalização
constatou que o consumo do fiscalizado superou significativamente as origens de recursos de que
ele dispunha em vários meses dos anos-calendário 2003 e 2004.
Conforme bem pontuado pela fiscalização, a justificativa apresentada pelo sujeito
passivo é insuficiente para afastar a infração, eis que é possível que outras origens para os gastos
efetuados sejam justamente honorários recebidos por serviços prestados e que não foram
declarados ou pelo menos não demonstrado tal fato.
É justamente em tal critério que a legislação se baseia para considerar o acréscimo
patrimonial a descoberto como rendimento tributável, eis que para arcar com os dispêndios que
efetivamente realizou, o contribuinte teve que dispor de outros recursos além dos declarados.
Sendo assim, tais recursos, como a legislação prevê, consideram-se tributáveis.
A propósito, a fiscalização demonstrou ter feito um trabalho minucioso, tecendo
inúmeras considerações sobre a documentação apresentada pelo sujeito passivo, inclusive,
acatando determinados valores:
No período de janeiro/2003 a dezembro/2004 o contribuinte adquiriu ao menos dezoito
veículos (fls. 221 e 261) e teve contratados mais de sessenta consórcios (Anexos V e
VI). De fato, parte dos créditos desses consórcios foi revertida ao próprio contribuinte
por meio de transferências de veículos com sua companheira ou outras pessoas de sua
relação (vide Tabela C no item 3.5 do relatório). Esses valores foram considerados
corno origens de recursos. Entretanto, com relação aos demais créditos de consórcio
liberados, não se verifica que algum tenha sido creditado ao próprio contribuinte.
As relações de origens e de dispêndios encaminhadas em anexo ao Termo de Intimação
Fiscal de 19/04/2007 foram elaboradas com o cuidado de se excluir valores que
poderiam constar em duplicidade nos documentos obtidos pela fiscalização. Assim, por
exemplo, foram excluídos diversos pagamentos de consórcios identificados como
efetuados por meio dos cartões de crédito n° 4011.3142.1956.60l9, 401l.3142.l956.6035, 40l1.4646.0054.8025,
4011.4646.0054.8074,
401
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

1.4646.3907.90l8, 5445.4601.0691.l0I7, 5445.460l.069l.l033 e 5547.740l.6302.4011.
Essas parcelas de consórcio estão relacionadas na Planilha 8 anexa.
Também não foram computadas como dispêndios as parcelas liquidadas com os
próprios créditos de consórcios liberados ao contribuinte, corno ocorreu em
determinadas operações, segundo informação das administradoras (fls. 619 a 622, 627,
629 a 642, 660, 663). A fiscalização não computou ainda as parcelas de 1 1/10/2004 do
grupo 10103, cota 118, e do grupo 10104, cota 160, dos consórcios de Rodobens
Administradora de Consórcios LTDA, por estas terem sido pagas pelo contribuinte
diretamente com crédito liberado por Portobens Administradora de Consórcios LTDA,
referente aos consórcios de grupo 1 1407, cota 035 e grupo 11409, cota 035 (fl. 663).
Assim, na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto foram considerados
dispêndios apenas os gastos do contribuinte que representam efetivamente consumo ou
aquisições realizadas, e que são comprovados por meio dos elementos relacionados na
Planilha 6 anexa ao presente relatório. Todas as origens de recursos verificadas no curso
do procedimento de fiscalização foram relacionadas na Planilha 4 anexa, enquanto os
dispêndios constam da Planilha 5 anexa. Em comparação às relações encaminhadas em
anexo ao Termo de Intimação Fiscal de 19/04/2007, tais planilhas apresentam alguns
ajustes:
* Com relação aos rendimentos tributáveis recebidos da Caixa de Assistência aos
Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), da Caixa de Assistência aos Funcionários do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Cabergs), da Caixa Econômica Federal (CEF)
nos anos-calendário 2003 e 2004, do Fundo Nacional de Saúde no ano-calendário 2003
e do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Geradoras de Energia Elétrica do
Estado do RS (Sindicato dos Eletricitários do RS) no ano-calendário 2004: A Planilha 4
anexa foi ajustada para constar como origens os valores efetivamente pagos registrados
nos extratos bancários, verificados pelos históricos das operações e pelas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Os valores constantes na coluna Rendimento Bruto
da DIRF apresentada pelo Sindicato dos Eletricitários do RS se referem na verdade aos
valores líquidos.
* Com relação aos rendimentos recebidos do Sindicato dos Eletricitários do RS no ano-
calendário 2003: Pelas respostas as RMF prestadas pela Caixa Econômica Federal e
pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 452, 453, 454 e 582), verificou-se que
na DIRF apresentada pela fonte pagadora há inconsistências em relação aos pagamentos
de fato efetuados. Dessa maneira, em relação aos meses para os quais constam nos
extratos bancários pagamentos do Sindicato dos Eletricitários do -RS ao contribuinte,
foram considerados os valores efetivamente pagos, sendo que a diferença entre o valor
total dos pagamentos constantes nos extratos e o valor informado pelo contribuinte
como recebido dessa fonte foi considerada como origem de recursos no mês de janeiro.
* Com relação aos rendimentos recebidos do Fundo Nacional de Saúde no ano-
calendário 2004: Tendo em vista que não foi possível se obter as datas do recebimento
dos rendimentos, estes foram considerados como pagos em janeiro/2004, situação mais
favorável ao contribuinte.
* Os gastos nos valores de R$ 23.689,52 em 2003 e de R$ 5.599,62 em 2004 com a
construção de prédio no terreno localizado à Rua Domingos de Almeida, 1453, em
Uruguaiana, informados pelo contribuinte nas DIRPF dos anos-calendário 2003 e 2004
(fls. 185 e 190), e confirmados por ele em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 19/04/2007 (fl. 914) foram incluídos na relação de dispêndios nos meses de
dezembro de cada ano. Tendo em vista que não foi possível verificar as datas efetivas
em que ocorreram, adota-se esse critério por ser o mais favorável ao contribuinte.
* O valor do pagamento omitido pelo contribuinte em seu livro caixa em 13/12/2004
totaliza R$ 5.940,00, e não R$ 5.400,00, como informado na relação de origens de
recursos encaminhada em anexo ao Termo de Intimação Fiscal de 19/04/2007. Tal
ajuste foi efetuado na Planilha 4 anexa.
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

* Pagamento de cartão de crédito no valor de R$ 400,00 em 27/06/2003 havia sido
incluído indevidamente na relação de dispêndios encaminhada em juntamente com o
Termo de Intimação Fiscal de 19/04/2007, sendo excluído quando da elaboração da
Planilha 5 anexa.
* O crédito no valor de R$ 5.408,55, efetuado na conta n° 39.0l5439.9-2 em 16/07/2004
se refere a recomposição de dívida com o Banrisul, conforme resposta deste a RMF' (fl.
583), sendo, portanto, incluído como origem de recursos na Planilha 4 anexa.
* Os créditos nos valores de R$ 38.653,41, R$ 6.056,30 e R$ 25.726,00 efetuados
respectivamente em 07/04/2004, 06/10/2004 e 16/12/2004 por Administradora de
Consórcio Spengler LTDA, citados no item 3.5 do presente relatório, foram incluídos na
Planilha 4 como origem de recursos. As parcelas de consórcio liquidadas em
15/12/2004, nos valores de R$ 866,02, R$ 1.055,83 e R$ 773,89, citadas na Tabela D do
presente relatório foram excluídas da relação dos dispêndios na Planilha 5, tendo cm
vista que foram pagas diretamente por meio da créditos de consórcio liberados pela
Administradora de Consórcio Spengler LTDA.
Verifica-se, pois, que o Demonstrativo de Variação Patrimonial elaborado pela
fiscalização observou como recursos/origens as liberações de crédito de consórcio, os
rendimentos recebidos, empréstimos obtidos, o saldo credor em conta bancária no início do mês,
o saldo devedor em conta bancário no final do mês. Como Dispêndios/Aplicações foram
considerados os gastos efetuados pelo contribuinte, o saldo devedor em conta bancária no início
do mês, o saldo credor em conta bancária no final do mês. E, ainda, ao contrário do que alegado
pelo recorrente, não houve apuração de variação patrimonial a descoberto no mês de janeiro de
2002.
No caso dos autos, o contribuinte embora intimado para comprovar a variação
patrimonial a descoberto, nada apresentou. Por ocasião do recurso voluntário, limitou-se a trazer
inúmeras alegações, mas sem articular com a massa de documentos acostados aos autos, com o
objetivo de contrapor a acusação fiscal, baseando suas alegações no campo da suposição. Em
resumo, limitou-se a trazer alegações gerais sobre o contexto de sua vida financeira à época, mas
sem comprovar a origem dos recursos apontados no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada já foi oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de
rendimento isento ou não tributável.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
[...] O contribuinte afirma que tendo uma dívida de mais de R$l.500.000,00 não há de se
falar em variação patrimonial a descoberto. Argumenta que os valores considerados
como variação patrimonial a descoberto é referente a utilização de cartões de crédito,
saldo devedor em bancos e refinanciamento de veículos através de consórcios.
Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações, sem
cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial
com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos).
O Demonstrativo de Variação Patrimonial elaborado pela fiscalização observou como
recursos/origens as liberações de crédito de consórcio, os rendimentos recebidos,
empréstimos obtidos, o saldo credor em conta bancária no início do mês, o saldo
devedor em conta bancário no final do mês como Dispêndios/Aplicações foram
considerados os gastos efetuados pelo contribuinte, o saldo devedor em conta bancária
no início do mês, o saldo credor em conta bancária no final do mês.
Portanto, uma vez efetuado o demonstrativo de evolução patrimonial e apurado o
acréscimo patrimonial a descoberto, caberia ao contribuinte apresentar as provas de que
não houve a infração apurada pela fiscalização. No entanto, em sua impugnação, o
contribuinte se restringe a alegações não apresentando nenhum documento. Saliente-se
que comprovantes de cobrança de dívidas de cartões de crédito não são hábeis para
comprovação de recursos.
Ressalte-se, outrossim, que ao contrário do alegado pelo contribuinte, não houve
apuração de variação patrimonial a descoberto no mês de janeiro de 2002.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos aos anos calendários
autuados, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não
há como afastar a acusação fiscal.
A propósito, a alegação genérica do contribuinte, sem mencionar e identificar
valores que, por exemplo, eventualmente não foram considerados, impossibilita, inclusive, que o
julgador verifique eventuais erros na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provais hábeis e idôneas de
origem de receitas/rendimentos que suportassem os gastos efetivados. Constata-se, pois, que os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estão lastreados em prova hábil a gerar o
convencimento deste julgador, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios
(Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea a do caput e § 1°).
Dessa forma, deve-se concluir que esse aumento do patrimônio do contribuinte
teve origem em rendimentos omitidos, o que dá ensejo a incidência do imposto de renda,
conforme lançado.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, eis que o
contribuinte não consegue provar a inexistência do acréscimo patrimonial descoberto.
2.2. Omissão de rendimentos.
Em seu recurso, o sujeito passivo repisa, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que: (i) em razão da dificuldade financeira vivenciada à
época, passou a refinanciar seus veículos e a utilizar crédito de consórcios, além de utilizar como
valores que a empresa do seu amigo Jorge teria para pagar, sendo que, em contrapartida,
utilizava seus limites de cartões de crédito para pagar as contas daquela empresa, além de usar o
dinheiro da empresa para sua própria sobrevivência. (ii) os depósitos em suas contas correntes
são da empresa Requinte ou crédito de refinanciamento de seus carros que já estavam quitados e
os utilizava para garantir cartas de crédito em grupos de consórcio.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação
da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de
omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, recibos e cheques, cartas de consórcio e demais documentos juntados,
inclusive em sede de recurso voluntário, não se constituem em prova hábil para refutar o
lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
baseando as alegações no campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] O contribuinte alega que os depósitos em suas contas correntes é da empresa
Requinte ou crédito de refinanciamento de seus carros que já estavam quitados e os
utilizava para garantir cartas de crédito em grupos de consórcio.
Para comprovar suas alegações, o impugnante apresenta uma declaração de Jorge
Claudemir Prestes Lopes, fl. 947/948, afirmando que durantes os anos de 2002, 2003,
2004 enviou as contas de sua empresa para que o Mauro as pagasse, utilizando seus
cartões de crédito no Unibanco. Esclarece que passou quase que diariamente a enviar
uma relação de contas e respectivos boletos a serem pagos, bem como os respectivos
valores em dinheiro ou em cheques emitidos pelos seus clientes, ou em cheques da
empresa ou em seu próprio nome.
No entanto, não podem ser aceitos documentos particulares, especialmente quando
apresentados junto com a impugnação, sem outro elemento de prova. Observe-se que a
autenticação da assinatura no documento é de l7/09/2007.
É um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios celebrado entre as
partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
Outrossim, entende-se por comprovação de origem, nos temos do disposto no artigo 42
da Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação
de uma receita ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários
créditos em conta. É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal, a simples apresentação de
Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas
por provas hábeis, idôneas e robustas.
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada depósito
a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada
após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Tendo em vista que, conforme a legislação que embasa o lançamento a título de
omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários não justificados já
transcrita neste acórdão, a comprovação dos depósitos bancários deve ser com
documentação hábil e idônea, nada há a alterar no lançamento em litígio.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Cabe destacar, ainda, que o fato de o contribuinte exercer determinada atividade
não pode ser aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre
necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito
particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
Em outras palavras, sequer é possível estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade a qual alega desempenhar.
E, ainda que se comprove que o autuado exerça determinada atividade, para afastar a presunção
legal deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos, seja no sentido da
procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Em relação aos valores as quais alega serem de pessoa jurídica, além de não
comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo causal entre os valores
depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se
comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração
da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física,
sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar individualmente os
depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo de casualidade
entre as alegações e os documentos apresentados.
Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriundas das pessoas jurídicas, o que
constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal,
depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou,
de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses
recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o
auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer às pessoas jurídicas, foi depositada em
conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção de
rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o recebimento
de tais valores seria meramente transitório.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam à pessoa jurídica:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

lições de Fabiana Del Padre Tomé2, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001886/2007-36

O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital